Tribunal: TJDFT
Processo: 0729682-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729682-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALQUIRIA PEREIRA DUTRA AGRAVADO: JESSYCA LEITE GOMES, ADAO GOMES MARTINS, ROSIMAR BARROS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por VALQUÍRIA PEREIRA DUTRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial no 0700402-12.2016.8.07.0001, proposta em desfavor de JESSYCA LEITE GOMES e OUTROS, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID. 203249485 da origem): “Em atenção à petição de ID 150561703, verifico que a pesquisa anterior ao sistema SisbaJud (ID 202822231), realizada foi infrutífera, pois o valor encontrado foi ínfimo em relação ao montante exequendo, frente o montante do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos para o arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme certidão de ID 112022139.“ Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual a parte exequente, ora agravante, requereu a realização de pesquisa de bens dos devedores via SisBajud, na modalidade de reiteração automática por 30 dias. O pedido foi indeferido na forma da decisão recorrida. Irresignada, a exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que “o sistema antigo de penhora de ativos financeiros BANCEJUD não possuía mecanismo ou viabilidade técnica para permanecer penhorando eventuais valores que entram nas contas dos executados, o atual sistema SISBAJUD possui funcionalidades para que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma penhora online devera ser reiterada.” Aduz que “é um meio que a exequente/agravante dispõe para tentar que as executadas/agravadas, cumpra com o que foi determinado em sentença, para ter seu crédito adimplido, sendo que se não tiver a ajuda do judiciário, ficará muito difícil a satisfação do crédito pretendido, já que as executadas se negam a pagar o débito.” Alega que a medida pode ser frutífera, uma vez que a parte executada possuí inúmeras contas bancárias. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. Preparo recolhido (ID. 61711543). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso, porque de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, senão vejamos: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada; b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. (negritei). Nada obstante, além das diligências extrajudiciais esperadas do credor, é possível que o Juízo proceda à realização de diligências por meio dos sistemas judiciais que facilitam a a satisfação do credor, medida que coaduna com o princípio da cooperação estampado no art. 6o do CPC. Nesse intento, foi criado pelo CNJ, o programa SISBAJUD, o qual conta com funcionalidades que visam facilitar sua a busca de ativos financeiros, entre elas, a modalidade conhecida como “teimosinha”, em que o Juiz pode definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Veja-se, portanto, que essa modalidade possui espectro ampliado, de modo a proporcionar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo, razão que justifica sua utilização, mesmo que mais dispendiosa para a Justiça, que tem como objetivo fundamental a prestação jurisdicional célere e efetiva. Não é outro o entendimento desta Corte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". ÚLTIMA BUSCA. TRANSCURSO DE TEMPO. RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 2. A legislação não obsta que se determine a limitação para reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, pronunciando-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes STJ. 3. Autoriza-se a consulta e/ou sua renovação nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como é o caso do SISBAJUD, se a diligência postulada ainda não foi realizada ou, acaso já tenha sido, foi feita a um tempo considerável em que haja a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. Precedentes TJDFT. 4. O mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios "teimosinha" por meio do SISBAJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pretende conferir maior efetividade à execução, eliminando-se a necessidade de que sejam emitidas sucessivas ordens de penhora eletrônica em momentos diversos do processo relativamente a uma mesma decisão. 5. É possível a utilização do mecanismo eletrônico de constrição de bens apelidado de "teimosinha", que consiste reiteração automática de ordens judiciais de bloqueios de ativos em contas bancárias via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), porquanto a execução (lato sensu) deve ser norteada, dentre outros, pelos princípios da efetividade e do resultado, com o que concorre a implementação da providência para o alcance do desfecho único esperado para a fase satisfativa. Precedentes TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1675343, 07260525420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INOVAÇÕES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. A ferramenta apelidada "teimosinha" no SisbaJud permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 4. É possível que pesquisas sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1678163, 07420012120228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Portanto, em análise primária, mostra-se cabível a utilização do SisBajud na modalidade reiterada para facilitar o levantamento ativos do devedor. Além disso, no caso concreto, verifica-se que as últimas pesquisas de bens dos executados ocorreram pelo antigo sistema BacenJud em março de 2020 (ID. 59613686 da origem), de modo que, pelo longo lapso de tempo, mostra-se razoável a realização de novas diligências, situação que indica a probabilidade de provimento do recurso. A respeito, há precedentes neste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. PROPORCIONALIDADE. TRANSCURSO DE UM ANO. MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA"). PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A utilização do Sisbajud deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a reiteração da medida quando transcorrido tempo significativo sem a localização de bens para saldar o valor em execução. 2. Tendo sido reconhecida, na origem, a necessidade de reiteração da medida pelo transcurso de mais de um ano desde a última pesquisa, não é razoável obstar o uso da ferramenta na forma reiterada ("teimosinha"). No entanto, deve ser assinalado prazo razoável para a reiteração da medida, sob pena de transferir integralmente para o Poder Judiciário o ônus de localizar ativos financeiros do devedor. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1882302, 07061590920248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVO PEDIDO. TEMPO RAZOÁVEL. EXPRESSÃO AVALIATÓRIA. CRITÉRIO OBJETIVO. DEFINIÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO INFERIOR A UM ANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A reiteração de diligências no sistema informatizados de pesquisas de bens para penhora de ativos financeiros do executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Nos autos, constatou-se que da última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu prazo inferior a 1 (um) ano e, portanto, insuficiente para justificar nova consulta aos sistemas em questão. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1872071, 07098928020248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Por fim, o perigo de dano resulta da possibilidade de suspensão do processo executivo antes do encerramento das diligências passíveis de garantir a efetividade da ação executiva. Pelo exposto, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 18:41:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora